Tribunal: TCU
Processo: 023.964/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vera Lucia Dias Junqueira contra decisão que negou provimento a pedido de reexame de acórdão que negou registro ao seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Dias Junqueira contra o Acórdão 4011/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 13386/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de gratificação de atividade externa (GAE) e de quintos relativos à função (FC-5) inerente às atribuições do cargo efetivo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. integrar as razões de decidir do Acórdão 13386/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio dos esclarecimentos consignados no Voto que fundamenta esta decisão; 9.3. dar a seguinte redação ao item 9.3.1. do Acórdão 13386/2021-TCU-Primeira Câmara : "9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, promova o destaque das parcelas de quintos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE ." 9.4. comunicar esta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.